Tribunal: TJSP
Processo: 1001280-67.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001280-67.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria, vencido o relator sorteado, com declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAC
CRACKEN,
vencedor,
MATHEUS
FONTES,
vencido,
CAMPOS
MELLO
(Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34407
Apelação no 1001280-67.2019.8.26.0084
Comarca de Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Ação Regressiva de Companhia Seguradora. Documentos e
laudos acostados pela requerente detalhando o sinistro. Prova
unilateral. Produção de prova por parte interessada na
procedência da demanda. Necessidade de conservação dos bens
supostamente danificados para averiguação do nexo causal e
ocorrência do dano. Pretensão regressiva carente de requisitos.
Recurso Provido.
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva em
que a seguradora apelada visa o recebimento de valores pelo pagamento de
indenização securitária em razão da suposta ocorrência de sinistro por
distúrbios elétricos que geraram danos a bens móveis dos seus segurados.
No caso em análise, a seguradora se sub-rogou nos
direitos de seus segurados, sendo, por isso, inclusive, aplicável ao caso o
Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença recorrida julgou o feito procedente,
condenando a requerida a reembolsar os valores que a requerente pagou
aos segurados, devidamente corrigidos, além de arcar com custas,
honorários arbitrados em 10% sobre o valor da indenização.
A requerida apela, alegando, em suma, cerceamento de
defesa, ausência de nexo causal, necessidade de prévio requerimento
administrativo e ausência de comprovação do dano material. Diz que não
houve falha na prestação de serviço. Pede a reforma da sentença para que
se julgue improcedente a ação regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do essencial, é o relatório.
Registre-se que este Julgador entende que é cabível o
direito de regresso em favor da companhia de seguros nos casos em que
fica demonstrado o efetivo pagamento, por meio de comprovante de
depósito bancário ou documento equivalente, desde que idôneo a
demonstrar o pagamento da indenização de seguro e, ainda, quando
efetivamente demonstrada a origem das avarias dos bens supostamente
danificados por descarga elétrica.
Contudo, no caso em tela, os laudos técnicos de fls.
33/54, apresentados pela seguradora apelante para alicerçar o presente
pedido regressivo não têm o condão de comprovar, efetivamente, a origem
das avarias dos bens segurados.
Com a devida vênia, referidos laudos foram
produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, não podendo ser
admitidos como meio de prova documental hábil para sustentar o pleito
regressivo da autora, ora apelante. Frise-se que os laudos descritivos do
sinistro foram produzidos por contratada da requerente, seguradora
diretamente interessada na procedência da demanda regressiva.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode
ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência
Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória
Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar
à ré a responsabilidade pela prestação de
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora
Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica
Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada
Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)
Ainda, não há indício da efetiva guarda e conservação
dos bens sinistrados, o que impossibilita a realização de perícia técnica sob
o crivo do contraditório judicial, a improcedência da ação é medida que se
impõe.
Isso porque a autora não cumpriu com o disposto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se, pela sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desídia, à improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto, ao
acolhimento de sua pretensão regressiva.
Desse modo, a apelante demonstrou de forma
satisfatória que não há, com o devido respeito, prova hábil nos autos que
sustente o pedido regressivo da apelada, já que esta apresentou laudo
técnico de lavra particular e não se interessou pela dilação probatória e
produção de prova técnica em juízo.
Ante o exposto, sempre com o devido respeito ao
entendimento do Douto, Nobre e Culto Desembargador Relator Sorteado,
Doutor Matheus Fontes, nos exatos termos acima lançados, dá-se
provimento ao presente recurso para julgar improcedente a ação regressiva,
com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais arbitrados pela r.
sentença recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-67.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 48.192
A apelação preenche os requisitos do art.
1.010 do CPC/2015. A reprodução na apelação das razões já
deduzidas em primeiro grau não determina a negativa de
conhecimento do recurso, se existe compatibilidade com os
temas decididos na sentença (REsp 924.378/PR, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 11.04.08; REsp 998.847/RS, Rel. Min.
Aldir
Passarinho
Junior,
DJe
12.05.08;
AgRg
no
Ag
807.531/MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
31.10.07;
REsp
766.163/PR,
Rel.
Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 13.11.06; REsp 742.027/PR, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 26.09.05; REsp 604.548/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 17.12.04; REsp 556.783/RS, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 22.03.04; REsp 512.969/DF, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 19.09.05; REsp 354.278/RS, Rel.
Min. Garcia Vieira, DJ 25.03.02; REsp 341.479/MS, Rel.
Min.
Humberto
Gomes
de
Barros,
DJ
25.02.04;
REsp
256.189/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
25.09.00; REsp 203.066/PR, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
16.10.00).
Rejeito, assim, a preliminar suscitada em
contrarrazões.
O julgamento antecipado tem previsão no art.
355, inciso I, do CPC/2015 e não configurou cerceamento de
defesa, por suficiente a prova documental, cabendo ao
juiz, como destinatário da prova, determinar aquelas
necessárias à instrução do processo (CPC/2015, art. 370).
Ademais, a apelação devolve ao tribunal o
conhecimento
da
matéria
impugnada
entre
questões
suscitadas e discutidas, ainda que a sentença não as tenha
julgado por inteiro, de acordo com o art. 1.013, § 1o, do
CPC, não havendo razão de direito para anulá-la.
De resto, a responsabilidade da apelante,
Elektro Redes S/A, concessionária de serviço público
federal de energia elétrica, é objetiva (CF, art. 37, §
6o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, na sequência de oscilação na corrente de energia
elétrica fornecida pela ré, em meio a variações de tensão
na rede, equipamentos elétricos dos imóveis segurados
junto à apelada foram danificados.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
Relatórios técnicos idôneos apontam para
oscilação de tensão na rede de distribuição de energia
fornecida pela ré como causa do dano aos equipamentos, que
pararam de funcionar. O direito à indenização não
pressupõe prévio pedido administrativo ou de vistoria, ao
largo do direito de ação assegurado na Constituição
Federal e do princípio de inafastabilidade da jurisdição.
Descarga elétrica em razão de chuvas fortes e raios
configura fortuito interno, haja vista que o evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo que se falar em
excludente de responsabilidade civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a. Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a. Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Circunscritas as razões de apelação a tais
questões,
e
demonstrado pagamento
dos sinistros aos
segurados (cf. fls. 56/61), confirmo a procedência da
demanda.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios para 15%, mantida a mesma
base de cálculo da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
114B090E
8
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
11E11AF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001280-67.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.